Tribunal: TJBA
Processo: 8008125-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008125-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

Ementa: Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. IPTU. Ausência de vínculo jurídico-tributário. Posse com animus domini não comprovada. Presunção relativa da CDA elidida. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios. Tema 1076 do STJ. Rediscussão do mérito. Recurso não acolhido.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a responsabilidade tributária da embargada por débitos de IPTU, ao fundamento de inexistência de vínculo jurídico com o imóvel indicado na execução fiscal. O embargante sustenta omissão quanto à posse como fato gerador autônomo do IPTU, à aplicação do princípio da causalidade e ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da posse com conteúdo econômico como fato gerador do IPTU; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a aplicação do princípio da causalidade na fixação da sucumbência; (iii) determinar se há omissão quanto à possibilidade de redução dos honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito.

4.O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA foi elidida por prova documental inequívoca.

5.As certidões negativas emitidas pelos cartórios competentes comprovam a ausência de registro que vincule a embargada ao imóvel objeto da cobrança.

6.A posse apta a ensejar tributação pelo IPTU é a posse qualificada por animus domini, não bastando mera referência cadastral interna do Município.

7.O cadastro municipal desacompanhado de prova concreta não prevalece sobre documentos oficiais dotados de fé pública que afastam o vínculo jurídico-tributário.

8.A inexistência de vínculo jurídico entre a embargada e o imóvel impede sua responsabilização por qualquer das modalidades previstas no art. 34 do CTN.

9.A obrigação acessória de atualização cadastral não transmuda a realidade jurídica da sujeição passiva tributária nem autoriza a cobrança de quem não é contribuinte.

10.O Município deu causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal ao promover cobrança contra parte estranha à relação jurídico-tributária principal.

11.A aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente público decorre da falha na verificação do critério material da hipótese de incidência tributária.

12.O proveito econômico obtido é mensurável e corresponde ao valor do débito fiscal desconstituído, o que afasta a fixação de honorários por equidade.

13.O Tema 1076 do STJ veda a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

14.A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão e tentativa de rejulgamento da causa.

15.O caráter protelatório da insurgência decorre da reiteração de teses já apreciadas, sem demonstração de vício integrativo.

IV. Dispositivo e tese

16.Recurso não acolhido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8008125-65.2021.8.05.0001
,
em que é embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR

e

embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.